Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em Decisão de 24/4/2024, concedi a liberdade provisória a MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia” (eDoc. 609).



    A Defesa de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES requereu autorização “para frequentar os cultos religiosos aos domingos, na IGREJA DE DEUS NO BRASIL, situada na QE 04, área especial L, Guará 1, cujas reuniões iniciam-se às 18:30, com previsão de término às 22h, conforme declaração em anexo” (eDoc. 1.862).



    Juntou declaração subscrita pelo Pastor Bispo Pedro Gomes Rodrigues (eDoc. 1.863).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 24/4/2024, concedi a liberdade provisória para MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 609): 



    (i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia. 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da VEP/DF, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da VEP/DF, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Efetivamente, as medidas cautelares se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a sua relevante modificação, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata situação extraordinária a justificar a flexibilização. Destaca-se, ainda, que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que possa participar dos cultos aos domingos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado por MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, CPF n.º 620.630.901-06, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar os cultos realizados aos domingos, entre às 18h30 e 22h00, na Igreja de Deus no Brasil, localizada na QE 04, área especial L, Guará I, Brasília/DF.



    Esta decisão não dispensa ao requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF (VEP/DF), com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente